Tribunal: TJDFT
Processo: 0014466-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0014466-78.2015.8.07.0009 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIGI ARENA AGRAVADAS: BOM SUCESSO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE LUIGI ARENA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que, em cumprimento à determinação do STF, não conheceu do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, por ele manejado. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando não há que se falar em fundamento exclusivo de negativa de seguimento, devendo ser considerada correta a interposição do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, posto que houve inadmissão do recurso extremo aviado. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo em recurso extraordinário. Saliente-se que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 52593427. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026